Tribunal: TJDFT
Processo: 0730504-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730504-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON TEODORO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, intime-se o agravante a esclarecer a pertinência do pedido de ID 39852044 com o objeto do presente Agravo de Instrumento, porquanto o pleito de antecipação de tutela foi no sentido de que seja realizada a "devolução na conta bancária do Agravante valor de R$ R$ 2.126,40 (dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos) retido em 30/08/2022, onde somada com os valores anteriores lançados em 31/08/2022 sob a rubrica “DEB PARC ACORDO NOVACAO” em um total de 4 (quatro) descontos (R$ 159,41, R$ 895,12, R$ 983,49 e R$ 983,50), totalizam a importância de R$ 3.021,52 (três mil e vinte um reais e cinquenta e dois centavos)", no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator